Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710874-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVY DA SILVA MENEZES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por LEVY DA SILVA MENEZES contra o v. acórdão (Doc. Num. 17204276) por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, cuja ementa ficou assim redigida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar `as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.` Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que `É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista` e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O Banco do Brasil S/A não tem responsabilidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor de conta individual do PASEP. Isso porque a referida instituição financeira, nos termos da legislação de regência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Lei Complementar no 26/1975 e seus respectivos decretos regulamentadores), é mera mantenedora das contas individuais do PASEP e responsável pelo creditamento das parcelas devidas nas contas individuais quando e na forma autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.” Narra o Embargante que a matéria atinente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade para a hipótese como a dos autos encontra-se afetada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela Corte daquele tribunal Superior, sob o Tema no 1.046. Alega que “como a afetação atinge a forma como os honorários foram fixados pelo aresto embargado, requer o embargante que este Eminente relator examine a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, ou, para preservar o interesse das partes e assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, determine que sobrestamento do feito até o Julgamento do Recurso Especial 1644077 pela Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (Doc. Num. 17542237 - Pág. 2). Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração. O recurso foi incluído em pauta de julgamento (Doc. Num. 18988563) e retirado em face da decisão proferida no bojo do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Doc. Num. 20045348). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a despeito de o objeto dos Embargos de Declaração estar adstrito a honorários advocatícios de sucumbência, conforme antes relatado, certo é que a questão de fundo, conforme constou do acórdão embargado, aborda a ilegitimidade do Réu, Banco do Brasil S/A, e, assim, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado, tendo em vista que o objeto da Ação originária versa sobre PASEP (indenização sobre suposta má gestão da conta individual da Autora) e, em se tratando de questão de ordem pública, certo é que, caso no julgamento do IRDR seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da referida instituição financeira, deverá haver o reconhecimento de tal ilegitimidade de ofício e até mesmo eventual incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda em prol da Justiça Federal. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Embargos de Declaração até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador